Tribunal: TJPA
Processo: 0815197-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815197-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

AGRAVADO: LUCIANA MARIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815197-58.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE:
SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO: THEO SALES REDIG - OAB PA14810-A

AGRAVADA:
LUCIANA MARIA ALVES DE SOUZA

ADVOGADA: LUCYANA RIBEIRO CARNEIRO - OAB PA17998-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD sobre vencimentos da parte executada, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os vencimentos da parte agravada podem ser penhorados, tendo em vista o caráter alimentar dos valores recebidos e a existência de excepcionalidade capaz de relativizar a impenhorabilidade prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, salvo para pagamento de prestações alimentícias ou em casos excepcionais devidamente comprovados.
4. No caso concreto, não se demonstrou situação excepcional que justifique a penhora, especialmente considerando que a agravada recebe valor compatível com sua subsistência e já possui desconto de percentual em outro processo de execução.
5. A decisão de indeferimento está alinhada com o entendimento jurisprudencial que prioriza a proteção ao sustento mínimo do devedor e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Os vencimentos de servidor público possuem caráter alimentar e são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC, salvo situações excepcionais que não restaram demonstradas no caso concreto."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.02.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815197-58.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE:
SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO: THEO SALES REDIG - OAB PA14810-A

AGRAVADA:
LUCIANA MARIA ALVES DE SOUZA

ADVOGADA: LUCYANA RIBEIRO CARNEIRO - OAB PA17998-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO
objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID. nº 123486263 proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0860922-11.2022.8.14.0301, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da parte agravada, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD, uma vez que o bloqueio atingiria verba alimentar da executada.

As partes firmaram contrato através de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 267.568,05 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), valor a ser restituído pela executada em 60 parcelas mensais de R$5.939,09 (cinco mil novecentos e trinta e nove reais e nove centavos).

No entanto, a executada deixou de cumprir com o pagamento a partir da 9ª parcela, tornando-se inadimplente, o que ensejou na ação proposta.

A executada se manifesta nos autos principais espontaneamente (id 81923969), informando que é servidora pública, e recebe o valor líquido de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), junta os três últimos contracheques, e que seus gastos mensais fixos chegam em torno de aproximadamente R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), além de já constar em outro processo de execução a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário.

Diante disso, reitera que em caso de haver o bloqueio dos valores em sua conta corrente, irá comprometer seu sustento próprio e familiar.

Em decisão de id nº 123486263, o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD do exequente, em razão da impenhorabilidade da remuneração salarial, que poderia ser relativizada em situações excepcionais.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs recurso.

Em suas razões, sustenta em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de origem não encontra amparo legal, tampouco, em jurisprudências.

Sustenta que não consta nos autos documentos capazes de comprovar que a penhora do salário, comprometerá a subsistência da devedora.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de que seja determinado o bloqueio via SISBAJUD nas contas da agravada, no valor total do débito atualizado.

Contrarrazões não apresentadas.

Após julgamento monocrático proferido em id 22220518, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, na integra, a decisão agravada em sua integralidade, o agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

Decorrido o prazo, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão apreciada consiste em verificar o acerto da decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD requerido pelo exequente, no valor atualizado do débito de R$ 353.439,83 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), na ação de execução de título extrajudicial.

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada encontra respaldo legal, em conformidade com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe:

"
São impenhoráveis
: IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;".

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. (grifo nosso)

O referido dispositivo prevê a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, salvo exceções relacionadas a créditos alimentícios ou montantes superiores a 50 salários-mínimos.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheça que a impenhorabilidade pode ser mitigada, inclusive para créditos não alimentares, tal flexibilização depende da preservação de valores essenciais para a dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa
preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, tendo a Corte de origem, com fundamentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) (grifo nosso)

Esta Egrégia Corte segue o mesmo entendimento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Decisão agravada negou o pedido do exequente para penhorar 10% dos vencimentos do executado. 2.
Mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo quando a dívida não possui natureza alimentar, desde que fique preservado valor que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes do STJ. 3. Não há nos autos elementos que justifiquem a excepcionalidade da regra. Consta tão somente um edital de chamada pública onde aparece o nome do devedor como classificado a ocupar o cargo de fisioterapeuta na Fundação Santa Casa, sem, entretanto, demonstrar se, de fato, ele foi investido no citado cargo e qual a remuneração correspondente. Nota-se ainda que o edital data do ano de 2017 para o provimento de cargos temporários. Portanto, não há sequer a certeza se o executado ainda ocupa a função indicada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800562-77.2021.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

A impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.

Por outro prisma, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

Nesse sentido, importa mencionar que o processo civil é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.

Portanto, embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

No presente caso, não foram apresentados elementos suficientes para justificar a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Pelo contrário, as provas nos autos confirmam que a penhora comprometeria a subsistência da agravada, que atingiria sua remuneração mensal que equivale ao valor de R$4.535,71 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), considerando ainda, que já consta um bloqueio no percentual de 10% sob sua remuneração referente a outro processo de execução, sendo inviável a constrição pretendida, pois, comprometeria a subsistência familiar.

Destarte, a verba objeto do presente agravo, ora perseguida pela parte exequente/agravante, que corresponde aos ganhos necessários à subsistência da devedora, parte agravada, é absolutamente impenhorável, tal como fundamentado na decisão atacada, exceto se tratasse de dívida alimentar, conforme ressalvado pelo § 2º, do referido dispositivo e consagrado pela jurisprudência. Senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SERVIDOR PÚBLICO - PENHORA DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 833, INCISO IV DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO. Consoante o teor do que dispõe o art. 833, IV do CPC/15, bem como no julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
, a impenhorabilidade de vencimentos tem caráter absoluto. Apenas excepcionalmente, isto é, quando o crédito possuir caráter alimentar, dependendo de outras circunstâncias, permite-se que haja penhora dos proventos/vencimentos/salários
, o que não é o caso. Inviável, portanto, a pretensão do credor de penhorar salário do devedor.

(TJ-MG - AI: 08726917320228130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, a impenhorabilidade dos vencimentos possui caráter absoluto, podendo ser relativizada apenas em situações excepcionais, como nos casos de créditos de natureza alimentar ou outras circunstâncias específicas. Ainda assim, a penhora somente será admitida se não comprometer o sustento do devedor e de sua família, o que, no presente caso, restou demonstrado como inviável.

Portanto, o pedido do agravante, sem elementos que o embasem, deve ser considerado improcedente, como bem feito pelo juízo de origem

Diante disso, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem.

Isto posto
,
voto para CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025